Tribunal: CARF
Processo: 10680.721546/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721546/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.305 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
BELO HORIZONTE CAMARA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula no
28).
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMUNIDADE RECÍPROCA. PACTO
FEDERATIVO. NÃO SE APLICA.
A imunidade recíproca não se estende às contribuições sociais previdenciárias.
Também não se aplica o princípio do pacto federativo diante da inclusão das
pessoas jurídicas de direito público interno no polo passivo da relação jurídico-
tributária, a teor do que prescrevem os artigos 195, I da CRF/88 e 15, I da Lei
no 8.212/91.
EQUIPARAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO À EMPRESA.
Os órgãos públicos são equiparados à empresa para efeito da legislação
previdenciária, conforme art. 15, I da Lei 8.212/91, enquadrando-se como
sujeito passivo da tributação previdenciária em relação aos contratados que lhe
prestem serviços.
DIFERENÇA DE ALÍQUOTA GILRAT/SAT.
A alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau
de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721546/2011-19
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721546/2011-19

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

DO LANÇAMENTO
Trata-se de ação fiscal desenvolvida na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (CNPJ
17.316.563/0001-96), com base no MPF no 06.1.01.00-2010.02436-0, cuja ciência ao
sujeito passivo ocorreu através do Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF em
04/01/2011.
Consoante o Relatório Fiscal - REFISC, a fiscalização constatou diferenças de alíquota
do RAT, incidente sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos servidores
ocupantes de cargo de recrutamento amplo, vereadores e de servidores cedidos de
outros órgãos à disposição do Município de Belo Horizonte– Câmara Municipal,
vinculados ao RGPS - Regime Geral de Previdência Social - no período de 06/2007 a
12/2009, inclusive décimo terceiro salário dos exercícios de 2007, 2008 e 2009, tendo
sido lavrado os seguintes Autos de Infração, consolidados em 29/04/2013:

Ainda, conforme o supracitado relatório, a fiscalização faz as seguintes observações:
a) os Órgãos e Entidades da Administração Direta, Indireta e Fundacional, de acordo
com o artigo 15, inciso I da Lei no 8.212/1991, são considerados empresas e como tal
estão obrigados a recolher as contribuições devidas à Seguridade Social incidentes sobre
a remuneração paga, devida ou creditada aos seus servidores não vinculados a Regime
Próprio de Previdência Social. A desobediência a esta norma, sob qualquer pretexto,
implica no levantamento do débito;
b) conforme o caput do artigo 40 da Constituição Federal de 1988, com redação dada
pela Emenda no 20/98, o regime próprio de previdência social é assegurado somente aos
servidores titulares de cargo efetivo;
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721546/2011-19

c) durante os procedimentos de auditoria, verificou-se que a Câmara Municipal de Belo
Horizonte, enquadrada no CNAE - Classificação Nacional de Atividade Econômica sob
o número 8411-6/00 (Administração Pública em Geral) - alíquota 2%, declarou em
GFIP e procedeu o respectivo recolhimento da contribuição destinada ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
resultante de riscos ambientais do trabalho – RAT, aplicando a alíquota de 1% (um por
cento) sobre total do salário de contribuição declarado;
d) o órgão apresentou as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP com informações incorretas ou
omissas, infringindo o disposto na Lei no 8.212/1991, artigo 32, inciso IV, acrescentado
pela Lei 9.528, de 10/12/1997 e redação dada pela MP no. 449, de 03/12/2008,
publicada no DOU de 04/12/2008, convertida na Lei no. 11.941, de 27/05/2009. Tendo
deixado de informar em suas GFIP’s nas competências compreendidas entre 06/2007 a
11/2008, conforme indicadas no Anexo I, parte integrante deste relatório fiscal, a
alíquota de 2% relativa ao CNAE-8411-6/00
e) a multa aplicada pela infração praticada é de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos
reais ) que corresponde nos termos da Lei 8.212, de 24.07.91, artigo 32-A “caput”,
inciso I e parágrafos 2o e 3o com redação dada pela Medida Provisória no. 449/2008, de
03/12/2008, convertida na Lei no. 11.941, de 27/05/2009, respeitado o disposto no art.
106, inciso II, alínea “c”, da Lei 5.172, de 25/10/66 – CTN, ao valor de R$ 20,00 (vinte
reais) para cada grupo de até dez informações incorretas ou omitidas, calculada
conforme discriminativo Anexo I do AI DEBCAD no. 37.263.070-7 e obedecido o valor
mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais), por competência, nos termos determinados
pela legislação vigente;
f) face às alterações introduzidas na legislação previdenciária com o advento da MP
449/2008, procedeu-se à elaboração dos demonstrativos das penalidades a serem
aplicadas ao sujeito passivo com o objetivo de possibilitar a comparação dos valores das
penalidades com a indicação e aplicação da multa mais benéfica em obediência ao
artigo 106, inciso II, alínea “c”, Lei no 5.172/66, CTN. Tais demonstrativos encontram-
se acostados ao presente relatório.
Por fim, esclarece que a situação descrita neste relatório, em tese, configura a prática de
crime contra a Seguridade Social, motivo pelo qual se procedeu à formalização de
Representação Fiscal para Fins Penais, acompanhada com os respectivos elementos de
prova.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada dos Autos de Infração, a Autuada apresentou impugnação, através de seu
procurador legalmente constituído, fundamentando-se nas razões de fato e de direito a
seguir sintetizadas.
I – DO MÉRITO
a) Da Imunidade Recíproca entre os Entes Federados
Nesse tópico o Município discorre amplamente sobre o princípio da imunidade
tributária recíproca, previsto no artigo 150, inciso VI, alínea “a”da CFB, que impede os
Entes federativos instituírem tributos sobre o patrimônio, renda ou serviços, uns dos
outros.
Defende que a contribuição previdenciária não estaria fora do campo da imunidade
tributária recíproca porque que se reveste da natureza jurídica de imposto, enquadrando-
se no conceito legal estipulado no artigo 16 do Código Tributário Nacional. Assevera
que a incidência das contribuições previdenciárias não pode englobar os Municípios,
por se tratarem de Entes políticos sujeitos à imunidade tributária recíproca, fazendo-se
necessário o reconhecimento da inconstitucionalidade de sua exigência em relação aos
mesmos.
b) Da Impossibilidade de Exigência de Obrigações Acessórias entre os Entes Federados
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721546/2011-19

Novamente traz a questão do princípio federalista da imunidade recíproca no sentido de
que a União não poderá exigir dos Estados e Municípios o cumprimento de obrigações
acessórias tributárias.
Assevera que não pode um Ente federado se intrometer na forma de gestão e na
administração de outro, posto que a Constituição Federal garantiu aos mesmos total
autonomia e independência recíproca, razão pela qual a exigência caracteriza afronta à
Constituição.
c) Da Inconstitucionalidade da Cobrança da RAT/SAT em Virtude do FAP (FATOR
ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO)
Discorre sobre a alteração na sistemática da contribuição acidentária, introduzida pela
Lei 10.666/03, nas quais se baseiam nos fatores de freqüência, gravidade e custo,
calculados segundo o Decreto no 6.042 e a Resolução 1.316/10 do CNPS.
Sustenta que os dispositivos da referida norma de regência não lhe são aplicáveis,
porquanto não exerce qualquer tipo de atividade econômica, mas apenas presta serviços
públicos obrigatórios pelo texto constitucional, assim como a União Federal.
Que o FAP foi desenhado de acordo com premissas que permitem ao próprio executivo
delimitar a hipótese de incidência e a alterar a alíquota deste por mero ato executivo
(infralegal), em total desacordo com o princípio da legalidade.
Defende que o artigo 150 da Constituição Federal impõe limitações ao poder de tributar,
justamente para garantir ao ordenamento tributário coerência e precisão nos institutos
que lhe são concernentes.
Prossegue colacionando jurisprudências que se posicionam pela inconstitucionalidade
da aplicação do FAP às alíquotas do RAT, bem como pela impossibilidade dessa
exigência para pessoas jurídicas de direito público que não exercem atividade
econômica.
Por fim, registra a impropriedade do encaminhamento da autuação fiscal como
“representação para Fins penais”, porque entende que sempre recolheu e declarou as
obrigações consideradas devidas, sedo que a divergência de entendimento quanto a
exigência das contribuições jamais pode caracterizar omissão para fins de
enquadramento na legislação penal.
d) Da Inexistência de Débitos com a Receita em Razão do Correto Recolhimento dos
Valores Acaso Devido ao INSS
Sustenta que tendo a Receita aplicado o FAP de 0,5000, ainda que anterior a
regulamentação dos seus critérios, o recolhimento de 1% a título de RAT está correto
porque a alíquota de 2% fica reduzida ao valor recolhido. Alega que as mudanças na
legislação não se fizeram acompanhar de atualização pelo sistema de recolhimento da
Receita, o que causou prejuízo não apenas ao Município como também a outros órgãos
públicos.
Defende que o aumento da alíquota via Decreto por si só viola a Constituição Federal,
notadamente ao princípio da publicidade por não tornar publica as mudanças na
legislação.
Sustenta que o sistema da Receita deveria informar ao contribuinte que houve alterações
quanto ao recolhimento das parcelas devidas. Cita o caso específico de 2009, que houve
envio de retificações dos dados de 2005 a 2009, tendo sido aceitado normalmente pelo
sistema, apesar do suposto enquadramento equivocado quanto à alíquota.
Prossegue alegando que não houve dolo ou culpa aos servidores responsáveis pelo
cálculo do tributo e pelo envio das informações, pelo que entende como indevida a
cobrança de multas
e) Do Princípio da Boa-fé e Sua Aplicação ao Presente Caso
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721546/2011-19

Defende que a Receita quer cobrar suposto débitos provenientes de recolhimento a
menor, mas ela própria não cumpriu suas obrigações de dar publicidade às alterações na
legislação tributária e informar ao contribuinte quanto a tais alterações.
Assevera que os lançamentos não podem prevalecer porque não contribui para o suposto
equívoco no recolhimento a menor.
Prossegue, alegando que o lançamento deve levar em consideração o preceito expresso
no art. 100 do CTN, ou seja, o tributo, se devido, deve ser cobrado sem a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo.
f) Da Proibição do BIS IN IDEM e Sua Aplicação ao Presente Caso
Argumenta que o único erro supostamente constante em GFIP consiste na alíquota
informada, a qual já fora objeto de penalidade pelo suposto recolhimento a menor.
Esclarece que sua conduta foi o pagamento a menor, sendo o preenchimento equivocado
em GFIP mera conseqüência ou meio daquela outra infração, não existindo conduta
autônomo a ser corrigida.
g) Do Inadequado Enquadramento no Grau de Risco Médio
Defende que seu enquadramento como de risco médio não encontra fundamento legal,
uma vez que a Lei 8.212/91 estabelece que o enquadramento deve considerar a
atividade exercida pelo contribuinte.
Prossegue argumentando contrariamente ao seu enquadramento como de risco médio.
II – DO PEDIDO
Por fim, requer o cancelamento do lançamento tributário em face das razões
apresentadas, e ainda, no caso do não acolhimento do pedido de cancelamento que o
valor da multa seja reduzido.
É o relatório.

Cientificado do acórdão de primeira instância em 10/09/2014 (fls. 205), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 09/10/2014 (fls. 208/231), no qual trouxe
argumentação defensiva semelhante àquela apresentada na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade. Pelas
razões adiante apresentadas, deve ser conhecido parcialmente.
Alegações de inconstitucionalidade
Em relação aos argumentos do recorrente relacionados à inconstitucionalidade de
normas, lembro que a este Conselho não é dado se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei,
nos termos do art. 26-A do Decreto n° 70.235/72 e da Súmula CARF n° 2:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721546/2011-19

Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Representação Fiscal para Fins Penais
Nos termos da Súmula CARF no 28, “o CARF não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais.”

Mérito
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, reproduzo no presente voto a decisão de
primeira instância com a qual concordo e que adoto:

1. DA IMUNIDADE RECÍPROCA ENTRE OS ENTES FEDERADOS
O Município se insurge contra o crédito tributário lançado, alegando que tal exigência
em desfavor de pessoas jurídicas de direito público afeta o princípio do pacto federativo
assegurado constitucionalmente (art. 150, inciso VI, alínea “a” da CFB).
Sobre o tema, esclarece-se, desde logo, que a imunidade ocorre quando a regra
constitucional impede a incidência da regra jurídica de tributação. Implica dizer que o
campo de atuação do legislador ordinário, para definir a hipótese de incidência da regra
de tributação, é definido pelo poder constituinte.
Especificamente no caso da alínea “a”, inciso VI, art. 150 da Constituição Federal,
denominada pela doutrina como imunidade tributária recíproca, o legislador constituinte
limitou a abrangência do poder de tributar apenas dos tributos não vinculados a atuação
estatal, quais sejam os impostos. Vejamos:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações,
das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras
musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral
interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos
digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias
ópticas de leitura a laser. (Incluída pela Emenda Constitucional no 75, de
15.10.2013)
O que se quer dizer com essa vedação é que a imunidade tributária não se aplica ao
patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividades
econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que
haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. Isso porque a
exação decorre da manifestação do poder de império de um Ente político sobre o outro,
ou seja, implica na superioridade de quem os exige.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721546/2011-19

No caso das contribuições previdenciárias, objeto da autuação, o legislador ordinário
disciplinou no art. 15, inciso I da Lei 8.212, que os órgãos públicos são equiparados a
empresa e nesta condição devem recolher as contribuições sociais e acréscimos
moratórios incidentes sobre pagamento de remuneração a segurados vinculados ao
Regime Geral de Previdência Social:
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;(grifamos)
Portanto, não se estende à contribuição previdenciária, bem como à multa pelo
descumprimento de obrigação acessória, a imunidade recíproca ou o princípio do pacto
federativo, nem sob a ótica do supracitado artigo 15, inciso I da Lei no 8.212/91, nem do
artigo 195, inciso I da CFB/88, in verbis:
Constituição Federal Brasileira/88
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: (grifamos)
[...]
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) Lei no 8.212/91
Dessa forma, os órgãos e entidades da administração pública, dotados de personalidade
jurídica de direito público, como é o caso do Município, estão sujeitos ao cumprimento
das obrigações principais e acessórias relacionadas à legislação previdenciária, como
qualquer empresa que tenha segurados vinculados ao RGPS.
Em outras palavras, o fato de a municipalidade ser uma Pessoa Jurídica de Direito
Público não lhe retira a condição de sujeito passivo para recolher as contribuições
sociais e nem de excluí-la da sujeição aos ditames da Lei 8.212, de 1991, e da Lei 9.430,
de 1996.
Diante dos motivos acima expostos, não há como afastar nem a cobrança das
contribuições previdenciárias nem da multa pelo descumprimento da obrigação
acessória.
2. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DA RAT/SAT EM
VIRTUDE DO FAP (FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO)
O Município argumenta que normas complementares que exige o RAT/SAT baseado no
FAP são ilegais e não lhe são aplicáveis, porquanto não exerce nenhuma atividade
econômica. Também alega que o recolhimento de 1% a título de RAT está correto,
porquanto a própria Receita considerou o FAP de 0,5000 sobre a alíquota de 2%.
Relativamente à argüição da ilegalidade dos atos infralegais, frisa-se a incompetência
dos órgãos de julgamento em sede administrativa para apreciar alegações de
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei ou ato normativo, conforme reiteradas decisões
prolatadas nessa instância, uma vez que lhe compete tão somente aplicar legislação
vigente.
Convém ainda salientar que este posicionamento adotado pelos órgãos administrativos
veio a ser corroborado pelo art. artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio 2009, exceto nos casos
previstos no § 6o do mesmo dispositivo legal, a seguir transcrito:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721546/2011-19

internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Com efeito, a norma cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada
surte os seus efeitos enquanto estiver vigente e deve, obrigatoriamente, ser cumprida
pela autoridade administrativa por força do ato administrativo vinculado.
No caso específico do Regulamento da Previdência Social (aprovado pelo Decreto no
3.048/1999), tem-se que se encontrava em plena vigência quando da ocorrência dos
fatos, não havendo, até a presente data, qualquer uma das hipóteses constantes do
dispositivo acima citado que autorize a inaplicabilidade do mesmo.
No que concerne à alegação de que a Receita Federal considerou o FAP do Município
como sendo de 0,5000, tem-se que não se pode acolhê-la. Pelo que se observa da
legislação que rege a matéria, é mister notar que as previsões normativas permitem
conclui que o FAP não era aplicável no período fiscalizado. Senão vejamos.
A contribuição destinada ao financiamento dos benefícios previdenciários concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – SAT/RAT tem por fundamento o art. 22, inciso II, da Lei no
8.212, de 1991, in verbis:
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213,
de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de
11.12.98)
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave.
O Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, que aprova o Regulamento da Previdência
Social – RPS, com suas alterações, vigente a época do lançamento, disciplina a matéria
nos seguintes termos:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721546/2011-19

ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado grave.
§ 1o As alíquotas constantes do caput serão acrescidas de doze, nove ou seis
pontos percentuais, respectivamente, se a atividade exercida pelo segurado a
serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial após quinze,
vinte ou vinte e cinco anos de contribuição.
§ 2o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade física.
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação dada pelo Decreto no
6.042, de 2007)
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita
Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o
responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à
notificação dos valores devidos. (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de 2007)
[...]
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP, a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade
preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o
disposto nos §§ 3o e 5o. (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007)
Referido Decreto, em seu anexo V, fixa os graus de risco e as correspondentes alíquotas
de 1%, 2% ou 3%, e relaciona as atividades econômicas, com sua descrição e
identificação nos moldes da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
Esse anexo, na redação dada pelo artigo 2o do Decreto no 6.042, de 2007, alterou o grau
de risco de inúmeras atividades, mantendo inalterado de outras, sendo que o artigo 5o
determinou que os novos graus de risco e alíquotas entrariam em vigor no 4o mês
seguinte ao da sua publicação. Transcreve-se:
DECRETO No 6.042, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2007.
Art. 2o Os Anexos II e V do Regulamento da Previdência Social passam a
vigorar com as alterações constantes do Anexo a este Decreto.
[...]
Art. 5o Este Decreto produz efeitos a partir do primeiro dia:
[...]
II - do quarto mês subsequente ao de sua publicação, quanto à nova redação do
Anexo V do Regulamento da Previdência Social; e
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721546/2011-19

[...]
Parágrafo único. Até que sejam exigíveis as contribuições nos termos da
alteração do Anexo V do Regulamento da Previdência Social e da aplicação do
art. 202-A serão mantidas as referidas contribuições na forma disciplinada até o
dia anterior ao da publicação deste Decreto.
Dessa forma, considerando que o Decreto no 6.042 foi publicado no DOU do dia
13/01/2007, o quarto mês subsequente foi junho de 2007. Logo, para os recolhimentos
relativos aos fatos geradores ocorridos a partir de junho/2007, o Município deverá ter
observado o grau de risco e o percentual fixado para sua atividade preponderante, pela
nova redação do citado anexo V dada pelo Decreto no 6.042, de 12 de fevereiro de 2007.
Ocorre que, ainda no período sob levantamento, o citado anexo V do Regulamento da
Previdência Social sofreu nova alteração, desta vez pelo art. 2o do Decreto n° 6.957, de
09 de setembro de 2009, cujo início de vigência é a competência janeiro/2010,
consoante o seu artigo 4o a seguir:
Art. 2o Os Anexos II e V do Regulamento da Previdência Social passam a
vigorar na forma dos Anexos a este Decreto.
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus
efeitos, quanto à nova redação dada ao Anexo V do Regulamento da Previdência
Social, a partir do primeiro dia do mês de janeiro de 2010, mantidas até essa data
as contribuições devidas na forma da legislação precedente.
Saliente-se que o supracitado Decreto, também, alterou o Regulamento da Previdência
Social, incluindo o art. 202-A que trata da redução ou agravamento das alíquotas 1%,
2% ou 3%, in verbis:
Art.202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão reduzidas
em até cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do
desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator
Acidentário de Prevenção - FAP.
[...]
§ 6o O FAP produzirá efeitos tributários a partir do primeiro dia do quarto mês
subseqüente ao de sua divulgação.
[...]
Note-se que os efeitos tributários do agravamento ou redução (ou manutenção) das
alíquotas constantes nos incisos I a III do artigo 202 começam a partir do primeiro dia
do quarto mês subseqüente ao da divulgação do FAP, que ocorreu em setembro de
2009. Portanto, os efeitos tributários do FAP aplicam-se a partir da competência janeiro
de 2010.
Nesse compasso, resta consignado que a vigência das alterações ocorridas na redação do
anexo V e a aplicação das alíquotas nele fixadas, independe da vigência do Fator
Acidentário de Prevenção.
Vale dizer, enquanto não se iniciarem os efeitos tributários do FAP, as alíquotas a serem
aplicadas continuam sendo aquelas previstas no art. 202, isto é, 1%, 2% ou 3%,
conforme o grau de risco da atividade preponderante de cada empresa definido nos
termos do anexo V do citado Regulamento, observadas as datas de vigência de cada
alteração por ele sofrida.
3. DO INADEQUADO ENQUADRAMENTO NO GRAU DE RISCO MÉDIO
Outro ponto abordado pela defesa diz respeito ao seu inadequado enquadramento no
grau de risco médio, porquanto sustenta que sua atividade é burocrática.
Consoante o já referido anexo V, o grau de risco para as atividades referentes ao CNAE
84.11-6/00 – Administração Pública em Geral– é GRAU 2 (Riscos Médio - Taxa
2,00%).
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721546/2011-19

Pelo que se denota, o legislador determinou, como regra geral, a incidência da alíquota
de 2% sobre todo o órgão executivo do Município.
Nesse sentido, imperioso a análise na Instrução Normativa SRP no 03, de 14 de julho de
2005, com suas alterações, que trata da determinação da atividade preponderante para
efeito da incidência do grau de risco:
Art. 86 . As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do
equiparado, observadas as disposições específicas desta IN, são:
[...]
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas,
a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhes prestam serviços, observado o disposto no inciso I do art. 71,
correspondente à aplicação dos seguintes percentuais:
a) um por cento, para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) dois por cento, para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado médio;
c) três por cento, para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado grave;
[...]
§ 1o A contribuição prevista no inciso II do caput, será definida da seguinte
forma:
I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, devendo ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade
econômica preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na Classificação Nacional
de Atividades Econômicas - CNAE, prevista no Anexo V do Regulamento da
Previdência Social - RPS, obedecendo as seguintes disposições:
a) a empresa com um estabelecimento e uma única atividade econômica,
enquadrar-se-á na respectiva atividade;
b) a empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade econômica,
simulará o enquadramento em cada atividade e prevalecerá, como preponderante,
aquela que tenha o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos;
c) a empresa com mais de um estabelecimento e diversas atividades econômicas
deverá somar o número de segurados alocados na mesma atividade em todos os
estabelecimentos, prevalecendo como preponderante a atividade que ocupe o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, considerados
todos os estabelecimentos; (Redação dada pela IN SRP no 20, de 11/01/2007)
d) os órgãos da administração pública direta, tais como Prefeituras, Câmaras,
Assembléias Legislativas, Secretarias e Tribunais, identificados com inscrição no
CNPJ, enquadrar-se-ão na respectiva atividade, observado o disposto no § 9o;
(Redação dada pela IN SRP no 20, de 11/01/2007)
[...]
II - considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, na empresa, o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, observado que:
a) apurado na empresa ou no órgão do poder público, o mesmo número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos em atividades econômicas
distintas, considerar-se-á como preponderante aquela que corresponder ao maior
grau de risco; (Redação dada pela IN SRP no 23, de 30/04/2007)
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721546/2011-19

b) não serão considerados os segurados empregados que prestam serviços em
atividades-meio, para a apuração do grau de risco, assim entendidas aquelas que
auxiliam ou complementam indistintamente as diversas atividades econômicas
da empresa, tais como serviços de administração geral, recepção, faturamento,
cobrança, contabilidade, vigilância, dentre outros;
[...]
IV - verificado erro no auto-enquadramento, a SRP adotará as medidas
necessárias à sua correção, orientando o responsável pela empresa em caso de
recolhimento indevido e procedendo ao lançamento do crédito relativo aos
valores porventura devidos.
§ 9o Na hipótese de um órgão da administração pública direta com inscrição
própria no CNPJ ter a ele vinculados órgãos sem inscrição no CNPJ, aplicar-se-á
o disposto na alínea "c" do inciso I do § 1o deste artigo. (Redação dada pela IN
SRP no 23, de 30/04/2007)
Consoante se infere da legislação, para apurar a atividade preponderante, a empresa, sob
sua responsabilidade, fará o enquadramento da atividade nos correspondentes graus de
risco, mensalmente, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco prevista no Anexo V do RPS.
No caso em comento, tendo em vista que a Prefeitura possui vários órgãos vinculados
ao seu CNPJ, ou seja, sem inscrição própria, aplicar-se-á o disposto na alínea "c" do
inciso I do § 1o do artigo 86, acima colacionado.
Observadas as disposições da legislação previdenciária, resta claro que a
responsabilidade pelo enquadramento no grau de risco baseado na atividade
preponderante é única e exclusivamente do sujeito passivo, assim entendendo a
atividade que ocupe, em todos os estabelecimentos, o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos. Tal responsabilidade, inclusive, foi disciplinada no
parágrafo 13, do Decreto no 3.048/99, supra, onde dispõe que é de responsabilidade do
sujeito passivo declarar, mensalmente, em GFIP a alíquota correspondente ao grau de
risco da respectiva atividade preponderante.
Assim, embora correta a assertiva da Prefeitura quanto à possibilidade da determinação
do grau de risco baseado na atividade preponderante, equivoca-se quando pretende se
eximir da responsabilidade pelo enquadramento pretendido. Explico.
Primeiramente, porque o lançamento tomou por base as informações prestadas
mensalmente em GFIP (CNAE 84.11-6) pela Prefeitura, onde a mesma se enquadrou
como de grau médio. Significa dizer que, caso entendesse que sua atividade, de fato, era
burocrática deveria ter procedido, mensalmente, a informação em GFIP no CNAE
correspondente.
Segundo, porque, ainda que o Município não tenha informado em GFIP o CNAE
pretendido, nenhum documento foi trazido aos autos capaz de fazer prova de suas
alegações no sentido de que a sua atividade preponderante era de natureza burocrática.
Por fim, porque a incidência do percentual de dois por cento (2%) tem previsão legal e
não pode ser excluída por força do princípio da legalidade estrita dos atos
administrativos, que somente podem ser afastado quando não existirem mais no mundo
jurídico.
4. DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E SUA APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO
Defende que a Receita quer cobrar suposto débitos provenientes de recolhimento a
menor, mas ela própria não cumpriu suas obrigações de dar publicidade às alterações na
legislação tributária e informar ao contribuinte quanto às tais alterações.
Assevera que não contribui para o suposto equívoco no recolhimento a menor e que,
portanto, o tributo, se devido, deve ser cobrado sem a imposição de penalidades, a
cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do
tributo.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-011.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721546/2011-19

De pronto, tem-se que não há como aplicar no caso em questão o Princípio da Boa-fé,
em face da ausência de previsão legal para o abrandamento da multa conforme
perquirido.
Sobre o assunto o artigo 136 do Código Tributário Nacional, assim dispõe:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Como se denota da leitura do dispositivo acima reproduzido, a responsabilidade por
infrações à legislação tributária é objetiva. Isso implica dizer que não é necessário
identificar a presença de eventual elemento subjetivo para a aplicação da multa.
Portanto, deve-se manter a multa nos patamares lançados, em observância ao princípio
da legalidade.
5. A PROIBIÇÃO DO BIS IN IDEM E SUA APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO
Assevera que sua conduta foi o pagamento a menor do SAT/RAT, sendo o
preenchimento equivocado em GFIP da alíquota aplicável uma mera conseqüência ou
meio daquela outra infração.
De pronto, tem-se que o pensamento do Defendente encontra-se equivocado, porquanto
não há que confundir obrigação tributária principal (de pagar), daquela outra espécie
obrigacional dita acessória (de fazer ou não fazer alguma coisa), claramente
diferenciada pelo CTN, em seu art. 113, §§ 1o e 2o.
A infração por recolher a menor a contribuição previdenciária devida a titulo de
SAT/RAT caracteriza o descumprimento do dever de pagar e sujeita ao contribuinte à
multa regulamentar na forma dos artigos 35 e 35-A, ambos da Lei no 8.212, de 1991
(inserido pela MP no 449/2008), a seguir colacionados:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 35. Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 1997, sobre as
contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de mora,
que não poderá ser relevada, nos seguintes termos: (Restabelecido pela Lei no
9.528, de 1997).
[...]
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
(Restabelecido pela Lei no 9.528, de 1997).
a) doze por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação; (Incluído
pela Lei no 9.528, de 1997).
b) quinze por cento, após o 15o dia do recebimento da notificação; (Incluído pela
Lei no 9.528, de 1997).
c) vinte por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa,
sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997).
d) vinte e cinco por cento, após o 15o dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
(Incluído pela Lei no 9.528, de 1997).
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-011.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721546/2011-19

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o
da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991.
Por outro lado, a infração por apresentar GFIP com incorreções ou omissões caracteriza
o descumprimento do dever instrumental de prestar informação, na forma do art. 32 e
caput do art. 32-A, ambos da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, in verbis:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos
os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente da Seguridade Social;
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Departamento da
Receita Federal (DRF) todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis
de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
IV – informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS. (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997).
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
Note-se que, na seara previdenciária, as multas por descumprimento de obrigação
principal e descumprimento de obrigação acessória são lançadas em autos de infração
distintos, como no caso dos autos. O descumprimento da obrigação principal foi
lançado no AI sob DEBCAD no 37.263.069-3 e o descumprimento de obrigação
acessória no AI sob DEBCAD no 37.263.070-7.
Demais disso, para as infrações cujo fato gerador é anterior à competência 11/2008, data
da entrada em vigor da MP no 449/2008, a multa aplicada deve observar o princípio da
retroatividade benigna (CTN, art. 106, inc. II, alínea “c”), comparando-se a multa
imposta pela legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador e a imposta pela
legislação superveniente, o que restou atendido pela fiscalização.
Pelo que se verifica do cálculo comparativo efetuado na planilha, anexa à fl. 23, nos
autos de infração por descumprimento de obrigação tributária principal, no período de
06/2007 a 11/2008, foi aplicada a multa de mora (24%), acrescida da multa por
descumprimento de obrigação acessória. Nas demais competências, 12/2008 a 13/2009,
foi aplicada a multa de 75%, sem aplicação concomitante de autuação por
descumprimento de obrigação acessória.
Outrossim, é perfeitamente legal a cobrança de juros moratórios calculados pela taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), uma vez que o
artigo 34 da Lei no 8.212/91, vigente à época do lançamento, prescrevia a sua utilização
no caso das contribuições previdenciárias recolhidas com atraso. Atualmente, por força
das alterações promovidas pela MP no 449/08, convertida na Lei 11.941/09, o emprego
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-011.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721546/2011-19

da taxa SELIC está disposto no art. 35 da mesma Lei 8.212/91, o qual remete aos
termos do art. 61 da Lei 9.430/96.
Por todo exposto, tem-se como correta as penalidades aplicadas.

Doutrina e Jurisprudência reproduzidos no recurso
Em relação à jurisprudência e à doutrina reproduzidas na peça recursal, observo que não
se enquadram como norma complementar (art. 100 do CTN), motivo pelo qual não vinculam a
decisão deste colegiado.

Ademais, o artigo 506 do Código de Processo Civil estabelece que "a sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Assim, considerando que o
contribuinte não foi parte nos litígios julgados, não pode usufruir dos efeitos dessas decisões,
posto que os efeitos são "inter partes" e não "erga omnes".

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 253
DF CARF MF
Original